Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-31.2019.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003152-31.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOEL SABINO ROSA - CPF: 635.510.129-20 (RECORRIDO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – AUSENCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CHIP NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INEXITOSAS – PROCON – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VALOR NA FORMA DOBRADA
MANTIDO EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE
– TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos
sub judice
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a título de danos materiais, no valor de R$ 2.034,32 (dois mil e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) já calculado em dobro, em decorrência da cobrança indevida de serviços de telefonia móvel, não prestados, ante a ausência de fornecimento do chip, e ainda, inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da necessidade de suspensão do feito.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito.

2.2. Ausência de provas do alegado dano material.

2.3. Da impossibilidade de restituição em dobro.

2.4. Ausência de provas do dano moral.

2.5. Combate o valor indenizatório.

2.6. Pleiteia a aplicação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

2.7. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da necessidade de suspensão do feito.

Rejeito tal pleito recursal, notadamente, no caso dos autos, em que a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços de telefonia móvel, matéria que não se amolda nos temas sobrestados pelo Recurso Especial nº 1.525.174/RS.

2.
Mérito.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, dos danos morais, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
devida é a indenização à parte recorrida, uma vez que, por desídia da parte recorrente, teve que pagar por um serviço de telefonia móvel que não foi prestado, ante a ausência de entrega do CHIP, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e material, indenizáveis, portanto

Isto, sem falar nas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Em relação aos danos materiais, mantendo a restituição na forma dobrada em observância o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, dos danos morais, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil),

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022